Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE MINORAÇÃO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE. NÃO PROVADA. PENSÃO MANTIDA.
1. Só há nulidade da sentença diante da absoluta ausência de motivação, por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Todos os pedidos foram apreciados e julgados.
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio: necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado quando comprovada modificação que afete o equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
3. O genitor, apesar da juntada de diversos documentos, não provou a alteração de sus fortuna desde a última fixação da pensão dos filhos que justificasse a sua alteração
4. Negou-se provimento ao recurso.